Tribunal: TJSP
Processo: 1002315-83.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT - INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE COMPROVADA – PROVA PERICIAL VÁLIDA – COMPROMETIMENTO DE 18,75% DA CAPACIDADE FÍSICA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO COM RELAÇÃO AO SEGURO - SÚMULA No 257 DO STJ - A FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT - INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE COMPROVADA – PROVA PERICIAL VÁLIDA – COMPROMETIMENTO DE 18,75% DA CAPACIDADE FÍSICA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO COM RELAÇÃO AO SEGURO - SÚMULA No 257 DO STJ - A FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO